Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001344-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Roubo, Dano, Desacato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), FLAVIO ALLAN PASCOATO DREBES - CPF: 066.905.881-57 (PACIENTE), JUIZ DA 2a DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), FLAVIO ALLAN PASCOATO DREBES - CPF: 066.905.881-57 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO PASCOATO - CPF: 943.178.441-68 (VÍTIMA), ALYSON MAGNO SAMBUGARI - CPF: 788.750.561-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO E INJÚRIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE RAÇA OU COR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE ALUSIVA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DO AGENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS SEUS REQUISITOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marcos Wagner Santana Vaz
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que o mantém segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e injúria qualificada pela utilização de elementos de raça ou cor.

Conforme consignado quando do exame da liminar, o impetrante alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois a prisão, segundo o seu entendimento, foi decretada e mantida sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores.

Ademais, sustenta que os crimes foram cometidos porque o beneficiário estaria abalado com o término de um relacionamento amoroso e teve um surto após ingerir bebida alcoólica, de forma que a sua liberdade não seria perniciosa para a ordem pública.

Finalmente, ressalta os seus predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o desenrolar do processo, expedindo-se, para tanto, alvará de soltura, condicionado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário.

No mérito, requer a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem em definitivo (pp. 3-6, Id. 32160970).

Acostou os documentos de pp 7-43, Id. 32163952.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 46-48, Id. 32165452.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (pp. 57-58, Id. 33642964).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 61-67, Id. 36248029, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020